Tribunal: TJMT
Processo: 0006572-83.2014.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006572-83.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANA ALVES VENDRAMEL DA COSTA - CPF: 740.375.952-49 (RECORRENTE), WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - CPF: 010.278.991-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), ELIANA DA SILVA CARVALHO - CPF: 886.933.501-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0006572-83.2014.8.11.0006

Origem
: 4a Vara Cível de Cáceres

Recorrente(s):
Daiana Alves Vendramel da Costa

Recorrido(s):
Município de Cáceres

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem da pauta: 02

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORA MUNICIPAL – INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO – TERMO INICIAL DO ADICIONAL – DATA DO LAUDO – PRECEDENTES DO STJ – SERVIDORA EXONERADA NO CURSO DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE ADICIONAL RETROATIVO – SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de concessão de adicional de insalubridade, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente municipal à implantação do benefício com termo
a quo
em 15/08/2018, data de confecção do laudo pericial que constatou a insalubridade.

2.

Sustenta a recorrente que a sentença seria nula por ausência de fundamentação, visto que aplicou precedente genericamente, sem observar a necessidade de
distinguishing.
Ainda, alega que não há Lei Municipal que exija a prova pericial ao recebimento do adicional de insalubridade, motivo pelo qual a sentença não deveria ter atrelado o direito postulado à data do laudo produzido.

3.

Diferentemente do que alega a recorrente, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido apontado na sentença, qual seja, indicando que o adicional de insalubridade somente é devido a contar da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece o exercício das atividades em condições ambientais desfavoráveis, independentemente da perícia ser realizada administrativamente ou após interpelação judicial.

4.

O C. STJ possui essa orientação sedimentada, no
sentido de que
"'o pagamento de
adicional
de
insalubridade
ou periculosidade está condicionado ao
laudo
que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo

pericial
atual'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel.
Min
. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o
termo
a quo do
adicional
de
insalubridade
ou periculosidade é da data do
laudo
em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." (
EDcl no REsp 1755087/RS
, SEGUNDA TURMA, Relator
Min
istro HERMAN BENJA
MIN
, julg. em 27/8/2019).

5.

Acompanhando essa orientação, o E. TJMT e esta Turma Recursal seguem idêntica linha, senão vejamos os precedentes N.U.
00116494420128110006, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, julg. em 07/05/2018, e N.U.
10124223720198110003, TURMA RECURSAL ÚNICA, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 10/05/2022.

6.

A sentença, portanto, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, por isso,
não procedem as alegações de nulidade do julgado.

7.

A presente hipótese traduz contexto peculiar, visto que a servidora ingressou nos quadros do serviço público municipal em 01/03/2013, no cargo de Enfermeira – 40 horas, lotada no Pronto Atendimento Médico – PAM, e foi exonerada em 05/01/2015.

8.

Assim, tem-se que, produzida a prova pericial por determinação judicial apenas em 15/08/2018,
a avaliação técnica exigida foi realizada quando, em verdade, a demandante não mais ocupava o cargo em questão
, tendo deixado o serviço público municipal há mais de 03 (três) anos.

9.

Diante desse contexto, a conclusão a que se chega é de que não mais assistiria direito à demandante de concessão do adicional de insalubridade ora em questão, tendo em vista a irretroatividade do laudo pericial, assentada alhures, somada ao fato de que
a constatação da insalubridade não se deu especificamente em relação à servidora, possuindo caráter abstrato/genérico incompatível com o benefício ora pleiteado.

10.

A jurisprudência pátria já foi instada a se manifestar em demandas assemelhadas à presente, de onde colhe-se, à guisa de exemplificação, precedentes do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PUTINGA, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TERMO INICIAL. EXONERAÇÃO. O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade é a elaboração do laudo reconhecendo a atividade insalubre. Verificado que o laudo é posterior ao encerramento do vínculo, não há direito ao adicional. APELAÇÃO PROVIDA.

(AC 70072654411 RS, Relator Francesco Conti, julg. em 22/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE. MOTORISTA. DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO JUDICIAL E LAUDO ADMINISTRATIVO DIVERGENTES. TERMO INICIAL EM CASO DE CONDENAÇÃO. DATA DO LAUDO. 1. Demonstrada a realização de tarefas insalubres em grau máximo, faz jus o servidor ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o percentual pago pela Administração e aquele efetivamente devido, sendo devidas as diferenças desde a data da elaboração do laudo judicial. No caso, o laudo judicial que efetivamente demonstrou a realização de atividade em condições insalubres no grau máximo foi produzido em 08/10/2012, quando já exonerado o servidor do serviço público a pedido. 2.
Perícia judicial realizada após a exoneração do servidor do cargo público que não obriga ao pagamento retroativo da vantagem.
3. Ação julgada parcialmente procedente na origem. APELAÇÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

(REEX: 70054887559 RS, Relator Eduardo Uhlein, julg. em 27/05/2015)

11.

O que se verifica, portanto, é que caberia, na origem, o julgamento improcedente da pretensão autoral. Entretanto, como somente a demandante interpôs recurso, aplica-se ao presente caso o princípio da vedação da
reformatio in pejus,
que proíbe a modificação do julgado para piorar a situação da parte recorrente.

12.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

15.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022